Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709563-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 15938629) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora